Tribunal: TJDFT
Processo: 0750919-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Processo : 0750919-09.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, II, do CPC, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Precedente no STJ: AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022. Portanto, recolham-se as custas iniciais e promova-se o depósito de 5% (art. 968, II, do CPC). 2. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que visa, como regra, à desconstituição da coisa julgada (juízo rescindente), podendo levar, em alguns casos, ao rejulgamento da causa originária (juízo rescisório). O seu objeto é um determinado ato judicial, em regra, o pronunciamento de mérito transitado em julgado. Logo, não cabe, em ação rescisória, pretensão outra que não a desconstituição da decisão transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa originária. Dito isso, emende-se a petição inicial para declinar a causa de pedir, individualizando os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, especialmente em relação ao pedido de novo julgamento (juízo rescisório), sobre o qual quase nada foi dito. 3. Cuidando-se de ação autônoma, instrua-se o feito com cópia do processo originário (autos n. 0714619-62.2023.8.07.0018), especialmente, da petição inicial, defesa ofertada, réplica e sentença, bem assim de outras peças que julgar necessárias para a compreensão da controvérsia. 4. Considerando informação pública e notória da decretação de liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central no último dia 18/11/2025, emende-se a petição inicial quanto à identificação e regularização da representação processual do polo passivo. 5. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator